Tribunal: STF
Processo: AO 2577
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Anulação de decisão do CNJ em sede de Procedimento de Controle Administrativo (PCA). Serventia Extrajudicial. Provimento 77/2018-CNJ: a designação de substituto interino deve recair no serventuário substituto mais antigo que esteja em exercício no momento da vacância da serventia. Situação não evidenciada no presente caso. Improcedência do pedido.
    Vistos etc.
    Trata-se de Ação Ordinária, autuada nesta Suprema Corte como Ação Originária, ajuizada por Franklin Sombra de Abreu em face da União Federal e do Estado de Santa Catarina, visando a desconstituir parcialmente a decisão do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0001459-66.2020.2.00.0000, do CNJ, para assegurar, ao autor, o direito de ‘(…) responder interinamente pela Escrivania de Paz de Nova Veneza-SC até que referida serventia seja provida por meio de concurso público’.
    Defende-se, em síntese, que em virtude do impedimento do substituto mais antigo da serventia de Nova Veneza-SC (Danilo Vilson Andrade, por ser parente do interino substituído Bruno Daniel Andrade), a designação de novo interino deveria ter sido atribuída ao autor, pela ordem, na condição de (segundo) substituto mais antigo e sem impedimentos para assumir a serventia, nos termos do Provimento CNJ 77/2018. Todavia, fora designado como interino funcionário de serventia extrajudicial diversa (Tiago Passos Rita), situada em município vizinho, o que ensejou a instauração do PCA 0001459-66.2020.2.00.0000 perante o CNJ. Argumenta-se que no âmbito do PCA, conquanto reconhecida a irregularidade na nomeação do interino (Tiago) e determinada nova designação pela Corregedoria-Geral do Estado de Santa Catarina, o CNJ indeferiu o pedido do autor para responder pela interinidade da serventia, em razão (segundo alega) de uma ‘interpretação literal e restritiva’ do Provimento 77/2018/CNJ, a qual ‘não se amolda ao interesse público’(evento 4).
    A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da 4ª Vara Federal de Criciúma/SC (evento 23) .
    A tutela de urgência foi indeferida na origem (evento 59).
    O Estado de Santa Catarina apresentou contestação na qual, em síntese, (i) aduz que atuação do autor como interino substituto era meramente fictícia, pois quem a exercia de fato era Danilo Vilson Andrade, tio do (então) interino (Bruno Daniel Andrade), em contrariedade às Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina; e (ii) esclarece que o requerente teria sido designado como substituto pelo interino anterior (Bruno Daniel Andrade), ou seja, não era substituto na data da declaração da vacância, a qual ocorre no momento da saída do titular. Nessas condições, defende que a pretensão do autor contraria o art. 2º, §1º, do Provimento 77/2018/CNJ (evento 68).
    Também em contestação a União, em síntese, ‘adota como fundamento fático-jurídico’ os subsídios prestados pelo CNJ para defender (na mesma linha que argumenta o litisconsorte passivo Estado de Santa Catarina) que o requerente não era substituto na data da vacância da serventia de Nova Veneza/SC, de modo que não estaria amparado pelo art. 2º, §1º, do Provimento 77/2018/CNJ (evento 74).
    O autor apresentou replica às contestações (evento 79).
    Os réus não manifestaram interesse na produção de outras provas e o autor especificou questões de fato e de direito para a decisão de mérito (eventos 93, 96 e 99).
    Os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte em atendimento ao despacho (avocação) que proferi na AO 2550, conexa, cuja competência foi declinada a esta Suprema Corte pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência no presente feito), com base na orientação fixada na ADI 4.412/DF, via da qual, em 18.11.2020, por maioria, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que ‘[n]os termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal’ (evento 124). 
    Os autos foram distribuídos à minha Relatoria em 30.06.2021. Ato contínuo, saneei o feito, estabilizei o ponto controvertido e determinei a intimação das partes para apresentar razões finais (eventos 125 e 126).
    O autor apresentou razões finais pela procedência dos pedidos, enquanto que a União  e o Estado de Santa Catarina pugnaram pela improcedência dos pleitos (eventos 187, 190 e 194).
    O Procurador-Geral da República opina pela improcedência dos pedidos (evento 196).
    É o relatório. Decido. 
    O pedido não procede. 
    O ponto controvertido diz com a interpretação do Provimento n. 77/2018, pelo qual o CNJ fundamentou (no PCA n. 0001459-66.2020.2.00.0000 que se busca anular parcialmente na presente via) a negativa para que o autor assumisse a interinidade da Escrivania de Paz de Nova Veneza/SC (eventos 4 e 8).
    Em tempo, ‘como regra geral, o controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (MS 29322, Rel. Min. Roberto Barroso). Nenhuma dessas situação se identifica no presente caso. 
    Realmente, não se traduz desarrazoada a interpretação do CNJ de que a regra de designação interina só alcança o substituto mais antigo que esteja em exercício da data da vacância da serventia extrajudicial, conclusão que se afere do art. 2º, § 1º, do Provimento 77/2018 do CNJ, c/c a Lei 8.935/94 (‘Lei dos Cartórios’, a qual dispõe sobre os serviços notariais e de registros) 
    Transcrevo os dispositivos:
    Art. 2º. Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de justiça dos Estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.
    § 1º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração de vacância.
    Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:
    I – Morte;
    II – aposentadoria facultativa;
    III– invalidez;
    IV – renúncia;
    V – perda, nos termos do art. 35;
    VI – descumprimento, comprovado, da gratuidade estabelecida na Lei 9.534, de 10 de dezembro de 1997.
    (…)
    § 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso (destaquei).
    No presente caso, o autor foi nomeado como responsável substituto pelo responsável interino anterior (Bruno Daniel Andrade), ou seja, ele não fora nomeado como substituto na data da declaração da vacância, ‘a qual só ocorre somente com a saída do titular da serventia, ocasião em que o serviço é declarado vago e o Tribunal deve abrir novo concurso público’, conforme fixado pelo CNJ. Segundo a própria narrativa da inicial, a vacância na serventia de Nova Veneza/SC ocorreu em 29.10.2015, ou seja, quando o autor reconhecidamente não gozava da condição de substituto mais antigo.
    O fato de o caso não tratar de primeira designação de interino imediatamente após a vacância (mas de designação de interino para substituir outro interino) não interfere na conclusão da improcedência do pedido. A ratio do referido Provimento 77/2018/CNJ não deixa dúvidas sobre sua incidência no presente caso, porquanto voltada a equacionar de maneira uniforme as designações de responsáveis interinos para serventias extrajudiciais. E, sem dúvida, para que o substituto tenha direito à nomeação importa verificar se, no momento da vacância, ele era o mais antigo, o que, enfatizo, não ocorre no caso presente.
     Portanto, não verifico ilegalidade no julgamento do PCA perante o CNJ. Destaco os seguintes trechos do decisum:
    Por outro lado, não prospera a pretensão do requerente no sentido de que lhe deve ser assegurado o direito de responder interinamente pela serventia. 
    Isso porque, nos termos do art. 2º, § 1º, do Provimento n. 77/2018, “a designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância”. 
    A vacância, por definição, ocorre somente quando extinta a delegação de notário ou a oficial de registro, ou seja, ocorre somente com a saída do titular da serventia, ocasião em que o serviço é declarado vago e o Tribunal deve abrir novo concurso público. É o que se depreende do art. 39 da Lei n. 8.935/1994: 
    (...)
    No presente caso, entretanto, o que se extrai da documentação acostada aos autos (Id 3884697) é que o requerente foi designado como substituto pelo interino anterior, Bruno Daniel Andrade, de maneira que não era substituto na data da declaração da vacância, a qual se dá, como mencionado, somente com saída do titular.
    Caso semelhante de minha relatoria já foi apreciado pelo Plenário desta Casa em sede de ratificação de liminar. Veja-se: 
    PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO N. 77/2019 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PARA DESIGNAÇÃO DE INTERINO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA. 
    1. Nos termos do artigo 8º do Provimento n. 77/2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, os Tribunais têm o dever de adequar as designações dos responsáveis interinos por serviços extrajudiciais de notas e de registro, realizadas antes da sua entrada em vigor, no prazo de 90 (dias). 
    2. Na adequação, a designação do responsável interino deve recair, em primeiro lugar, sobre quem figurava como substituto mais antigo no momento da vacância da serventia, e não no momento da adequação. 
    3. No caso, após a revogação da designação da interina filha do então titular, foi designada como interina a substituta mais antiga no momento da designação (2019), mas que não o era no momento da vacância (2014), havendo necessidade de o Tribunal promover nova adequação, observando os critérios estabelecidos no Provimento n. 77/2018. 4. Liminar ratificada. (CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0003375- 72.2019.2.00.0000 - Rel. RUBENS CANUTO - 56ª Sessão - j. 14/11/2019). 
    Tecidas essas considerações, verifica-se que, nesse ponto, o pleito formulado pelo requerente não merece acolhida.
    Na mesma linha a manifestação do Procurador-Geral da República: ‘O autor não cumpre os requisitos legais para ser indicado como escrivão interino do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Nova Veneza/SC, porquanto ele não exercia a substituição da referida serventia extrajudicial no momento da declaração da vacância daquele ofício extrajudicial’ (evento 196).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.
    Condeno o autor às custas e nos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais) para os patronos de cada parte vencedora (art. 85, § 8º, do CPC/2015). Todavia, deve ser observada, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, na origem (evento 23). 
    Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora